Tribunal: TJMT
Processo: 0007923-90.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO DO APELADO. ALEGAÇÃO DE QUE O ADVOGADO DE DEFESA TERIA INFLUENCIADO OS JURADOS DE FORMA INDIRETA NA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. OPERADA A PRECLUSÃO. TESE NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA DOS FATOS COM A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. 2. PRETENDIDA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CRIMINOSA SUBITAMENTE PRATICADA. AUSÊNCIA DE PREMEDITAÇÃO. 3. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. DIVERSAS FACADAS. ELEVADA VIOLÊNCIA E RENITÊNCIA LETAL. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. 4. NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. INVIABILDIADE. TESES NÃO SUUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA. 5. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PARA UM MAIS GRAVOSO. VIABILIDADE. QUANTITATIVO DE PENA APLICADA AO APELANTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS À SUA PESSOA 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A preliminar deve ser rejeitada, pois, se o Ministério Público não arguiu a supostanulidade durante a Sessão do Júri, momento adequado para tanto, encontra-se coberta pelo manto da preclusão. De toda forma, não ficou comprovada a tese acusatória. Além disso, não existe qualquer relação entre a fala do advogado e o afastamento da qualificadora, uma vez que os jurados tiveram acesso as provas destes autos e concluíram pelo seu afastamento, inexistindo, portanto, qualquer nulidade.
2. A prática de homicídio subitamente após tentativa da vítima de levar a efeito pretensões sexuais com a companheira do apelado, não denota premeditação, motivo pelo qual não configura culpabilidade negativa.
3. O maior número de facadas denota insistência letal e violência, a ensejar circunstâncias mais gravosas, majorando a pena-base.
4. Não descritos na denúncia, nem submetidos a quesitação pelos jurados, os motivos do crime não podem exasperar a pena, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
5. É legalmente possível a imposição de regime inicial fechado ao condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, quando, no caso, estiver presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2o, c, e 3o, e 59 do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007923-90.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LIMA CAVALCANTE - CPF: 026.660.241-05 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS APARECIDO CIRILO - CPF: 631.285.001-34 (VÍTIMA), RONYSCARLOS CARMO DA SILVA (ASSISTENTE), Derson de Andrade Cirilo (ASSISTENTE), Juliene França da Silva (ASSISTENTE), Rosely Cirilo de Souza (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DA ACUSAÇÃO
. 1.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
JULGAMENTO
DO APELADO
.

ALEGA
ÇÃO DE
QUE O ADVOGADO
DE DEFESA
TERIA INFLUENCIADO
OS JURADOS
DE FORMA INDIRETA NA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
. IMPOSSIBILIDADE. OPERADA A PRECLUSÃO. TESE NÃO ALEGADA EM
MOMENTO
OPORTUNO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS.

FALTA DE CORRESPONDÊNCIA DOS FATOS COM A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.
2. PRETENDIDA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE.
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AÇÃO
CRIM
I
N
OSA

SUBITAMENTE PRATICADA. AUSÊNCIA DE PREMEDITAÇÃO.
3.
NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE.
DIVERSAS FACADAS. ELEVADA VIOLÊNCIA E RENITÊNCIA LETAL. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVA
DA
S.
4
.
NEGATIVAÇÃO DOS

MOTIVOS DO CRIME
.

INVIA
BILDIADE.

TESES
NÃO SUUBMETID
A

À APRECIAÇÃO
DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA.
5
.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PARA UM MAIS GRAVOSO. VIABILIDADE. QUANTITATIVO DE PENA
APLICADA AO APELANTE
E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS
À SUA PESSOA
6
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A preliminar
deve
ser rejeitada, pois, s
e
o Ministério Público
não arguiu a supostanulidade
durante a
S
essão do
J
úri,
momento adequado
para tanto
, encontra-se coberta pelo manto da
preclusão.
De toda forma
,
não ficou
comprovada a
tese
acusatória. A
lém disso,
não exist
e
qualquer relação
entre a fala do advogado e
o afastamento
da qualificadora
, uma vez que os jurados tiveram acesso as provas
destes
autos
e concluíram pelo
seu
afastamento
, inexistindo, portanto, qualquer nulidade
.

2. A prática de homicídio subitamente
após
tentativa da vítima de levar a efeito pretensões sexuais com a companheira do
apelado
,
não denota premeditação,
motivo pelo qual
não configura culpabilidade negativa.

3. O
maior número de facadas denota insistência letal e violência, a ensejar circunstâncias mais gravosas, majorando a pena-base.

4
. Não descritos na denúncia, nem submetidos a
quesitação
pelos jurados, os motivos do crime não podem exasperar a
pena
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

5
.

É legalmente possível a
imposição de regime inicial fechado ao condenado a pena inferior a 8
(oito)
anos, quando, no caso, estiver presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2o,
c
, e 3o, e 59 do Código Penal.

6
.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo

Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0007923-90.2017.8.11.0037
, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou

Luiz Carlos Lima Cavalcante
à pena de 6 (
seis
) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de homicídio
simples
, capitulado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
190938391
, pugna
, preliminarmente,

pela

n
ulidade do julgamento
do apelado
, caracterizada na conduta do advogado de
defesa
, que durante sua tréplica, afirmou que viu lesões
em Luiz Carlos
, prejudicando
o
julgamento, uma vez que influenciou de forma direta na decisão dos
j
urados, os quais entenderam pela exclusão da qualificadora constante na pronúncia.

E,
s
ubsidiariamente, requer que a pena-base
seja
aplicada acima do mínimo legal
;
bem como
a
altera
ção

d
o regime de
pena para
o fechado.

O
apelado
, nas contrarrazões encontradiças no ID
190938396
,
almeja o
des
provimento
deste
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
206615650
, opina
“
pelo CONHECIMENTO do RECURSO e, no MÉRITO, pelo PARCIAL PROVIMENTO do apelo, a fim de somente negativar a
vetorial “circunstâncias”
do crime (artigo 59 do CP), consoante as razões acima alinhavadas.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
do julgamento
do Tribunal do Júri

Conforme relatado
,
o Ministério Público requer
a
declara
ção

de
nulidade do julgamento
do apelado
,
por conta da
conduta do advogado de defesa, que durante sua tréplica, afirmou que viu lesões
em Luiz Carlos
, prejudicando o julgamento, uma vez que influenciou de forma direta na decisão dos
j
urados, os quais entenderam pela exclusão da qualificadora constante na pronúncia.

Todavia, o
pleito

recursal
não merece acolhimento
, tendo em vista
a
ocorrência da preclusão, pois,
a matéria

não
foi
argui
d
a
no momento oportuno, tend
o,

o Ministério
Público, se
limitado,
na sessão do
júri
,
a requerer o registro na ata que o advogado
afirmou
que
presenciou a ocorrência de lesões no
apelado
.

E
,
se isso não bastasse
,
não
ficou
c
omprovado
, indene de dúvidas,
o
s
fato
s
narrado
s
nas razões recursais
,
uma vez que
a defesa do apelado rebate
u
a aludida alegação, sustentando que os fatos não ocorreram na forma descrita pelo Ministério Público
porque
“
a Promotora de Justiça quem indagou o presente causídico se ele havia visto alguma lesão no acusado posteriormente ao crime, o que fora respondido, não podendo agora a Douta Promotora tentar anular o julgamento só por não ter conseguido seu incansável objetivo de encarceramento.”

Além
do mais, também

não ficou comprovado que
a fala do advogado durante a tréplica, afirmando que viu as lesões no corpo do
apelado
,
teria realmente
influenci
ado
os jurados a afastarem a qualificadora
descrita na
peça acusatória
.

Aliás, extrai-se

destes
autos que os jurados tiveram acesso a todas as
provas produzidas
e
concluíram por afastar a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
De fato
,
da
s informações constantes na exordial acusatória e
d
a
decisão de pronúncia
, observa-se
que

a
existência da qualificadora
estava relacionada

ao fato
de o

apelado
ter surpreendido a vítima e
levado
a cabo

a

agressão
.
Logo, a existência ou não de ferimentos
em Luiz Carlos
não tem qualquer
com relação com a qualificado
ra
que foi afastada pelos jurados.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento,
veja-se esta parte do parecer apresentado pela

Procuradoria-Geral de Justiça
:

[...]
Examinando o acervo probatório
compreendo que a presença ou não de lesões corporais visíveis no APELADO, seja no dia do crime ou posteriormente, na ocasião de sua apresentação espontânea na unidade policial, não se tratou de aspecto preponderante a ponto de influenciar o veredicto dos jurados para o afastamento da referida qualificadora
. Primeiramente, a denúncia descreve que a incidência da qualificadora decorre da ação inopinada do agente criminoso, que teria surpreendido a vítima, impossibilita-a de qualquer reação, portanto, sem vinculação a eventuais lesões corporais no acusado para sua configuração.

Ainda nesse sentido, secundariamente, na sentença de pronúncia, o juiz expressamente fundamentou a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, com base na prova oral, indicando que LUIZ CARLOS foi ao encalço da vítima e ao avistá-la, na rua, a surpreendeu com os golpes de faca. Também justificou que o laudo de necropsia revelou a “existência de golpes que entraram por trás do corpo da vítima”. (ID: 190938310 – pág. 11/12)
.

Vejam, então, que desde a exordial acusatória e na sentença de pronúncia, não há menção a existência (ou não) de lesões no acusado para amparar a incidência da qualificadora
. Com efeito, o contexto fático-probatório permite inferir que o emprego da qualificadora do homicídio (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima) está atrelado ao fato de que o APELADO LUIZ CARLOS, já portando uma arma branca, ao encontrar a vítima na rua, de imediato avançou contra ela, esfaqueando a.
(....)

Logo, é irrelevante para fins da constatação ou não da incidência da qualificadora, se o recorrido estava lesionado
no momento em que
golpeou a vítima com a faca, até mesmo porque o APELADO relatou que em dado momento, após a primeira facada, eles se engalfinharam, o que resultaria, por corolário lógico, em lesões
corporais entre as partes. Importante registrar que o APELADO se apresentou na delegacia de polícia de Aragarças, Estado de Goiás, uma semana após o cometimento do homicídio.
Além disso, a defesa, em contrarrazões, informou que: i) foi a representante ministerial quem o indagou se havia visualizado alguma lesão no acusado após o crime, oportunidade em que o defensor apenas se manifestou e
ii
) que a tese apresentada em plenário pela defesa, para a exclusão da qualificadora lançada na pronúncia, consistiu na “ausência de provas de que os golpes foram pelas costas e não

nas costas
”. [...]
Negritamos

Diante do exposto, a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, encontradi
ça
no ID
190938237
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 12 de outubro de 2017, por volta das 19h25min, na Rua São Judas Tadeu, no 211, Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando LUIZ CARLOS LIMA CAVALCANTE matou a vítima MARCOS APARECIDO CIRILO,
desferindo-lhe
, com animus necandi, pelo menos 04 (quatro) golpes com uma faca (não apreendida), atingindo-o, em especial nas regiões torácica e mamária, causando-lhe a morte por choque hipovolêmico, consoante Laudo de Necropsia n. 092/2017 e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (fls. 45/48 e 58-IP). Na ocasião, o denunciado, motivado por não ter gostado dos relatos feitos a ele por sua companheira JULIANA FRANÇA DA SILVA envolvendo a vítima, muniu-se com uma faca e saiu ao encalço de MARCOS para matá-lo. Ato contínuo, ao vê-lo, LUIZ passou a
desferir-lhe
vários golpes de faca, atingindo-o quatro vezes, tendo um dos golpes transfixado o pulmão. A vítima, mesmo atingida, correu pedindo socorro e foi atendida por RONYSCARLOS CARMO DA SILVA, que a levou para a UPA, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. Após, o denunciado fugiu do local dos fatos e desta Cidade. O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a atingiu de inopino, surpreendendo-a, e
prejudicando-lhe
, pois, a possibilidade de reação.
[...].

A materialidade e autoria do homicídio descrito na denúncia se encontram comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, tendo
o
Ministério Público
se insurgido
apenas
com relação à

pena
aplicada ao apelado
seu regime de cumprimento
.

C
om relação
aos temas
, ass
im se manifesto
u
o prolator
d
a
sentença
condenatória
:

[...]
A pena prevista para este crime é de 6 a 20 anos de reclusão.
Primeira Fase Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 6 anos de reclusão
.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão, vez que fixada no mínimo legal
.

Terceira Fase Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Pena Final Assim, perfaz-se o total de 6 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.
Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33 § 3o, letra “b” do Código Penal.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP. Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre

[...]
Negritamos

O
apelante
pleiteou
, especificamente,

a
aferição
negativa da culpabilidade
do apelado
, em razão da premeditação da ação; das circunstâncias
do crime
, em função das diversas facadas

que geraram

sete
lesões na vítima; e dos motivos do crime, pelo sentimento de vingança em decorrência d
e a
vítima ter, momentos antes, tentado satisfazer a lascívia com a companheira
de

Luiz Carlos.

No que respeito à
culpabilidade, não se verifica premeditação. A dinâmica fática aponta que a vítima estaria na residência do
apelado
e tentou forçar uma situação sexual com a companheira deste, não conseguindo. Quando retornou
a
casa,
Luiz Carlos
soube do ocorrido, muniu-se
de uma
faca e foi
ao encontro
vítima, com revolta e nervosismo, para causar-lhe mal, o que acabou gerando o óbito.

A situação, por si só, já retrata ausência de premeditação
, porquanto

c
omo apontou a Procuradoria de Justiça
no
parecer
acima citado
,
“as circunstâncias se aproximam mais do dolo de ímpeto do que da premeditação”
.
Como é sabido a
premeditação não é mero pensar antes de agir. Isso é o óbvio das situações. A premeditação é o pensar muito antes de agir, arquitetar o crime, organizar a logística de sua ação e consumação, o que não é o caso
destes autos
. Aliás, o ímpeto do
apelado
mostra que
o ato ilícito
foi impensado, feito às pressas, numa revolta momentânea, e não planejado.

Diante disso,
fica claro que
o apelado
usou
o primeiro meio a disposição para a ação letal, sem nem conjecturar como esquivar
-se
a qualquer
pena
. Enfim,
ficou
demonstrado
que
de premeditação não se trata.

No que alude às
circunstâncias
do crime
,
insofismavelmente,
a conduta de
desferir
várias facadas na vítima denotam maior reprovabilidade, com maior insistência na consumação do resultado morte, maior sofrimento à vítima e elevada violência na ação, a resultar em circunstância pejorativa, com o condão de majorar a pena-base
para
7 (sete) anos de reclusão.

No tocante aos motivos do crime, configura qualificadora específica para o homicídio – sendo ele fútil ou torpe – de modo que sua incidência ou não caberia aos jurados decidirem, o que não ocorreu. Isso porque tal motivo, como bem
consta no
parecer da P
rocurador
G
eral de
J
ustiça
,
“sequer constou na denúncia, na decisão de pronúncia e nem ainda foi debatido e
quesitado
para deliberação dos jurados”
. Logo, admitir a pretensão
recursal
equivaleria a usurpar competência do Tribunal do Júri, o que é
de todo
inviável.

Por tais razões, acolhendo parcialmente
as razões
recursais,
na primeira fase,
retific
o
a pena
basilar
para
7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase,
existe a
atenuante da confissão espontânea, de modo que
r
eduz
o
a
pena para
6 (seis) anos de reclusão,
tendo em vista a impossibilidade de diminu
í-la
abaixo do mínimo legal [Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça]
.

Na terceira fase, na
ausência de novos critérios
mantenho
a pena final
em
6(seis) anos de reclusão.

Em
bora a
pena do apelante
perman
eça
em 6 (seis) anos de reclusão
,
em razão
da
negativação da
s
circunstâncias do crime, faz-se imperioso a alteração
do seu cumprimento
para o regime fechado.

Este
Tribunal de Justiça
,
com referência à
tem
ática
,
entende que
“
́
[
...
] Não
há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2o, ‘c’, e 3o, e 59 do Código Penal. (...)”. (
AgRg
no HC n. 848.559/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 11/10/2023).
(
N.U 0005138-15.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.05.2024, publicado no DJE 14.05.2024)

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso do
Mi
ni
stério Público
,
apenas
para negativar
as circunstâncias
do
crime
, mantendo a pena final
de Luiz Carlos

em

6

(seis) anos de reclusão,

a ser cumprida
em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024